Tribunal: TJMT
Processo: 1002082-26.2020.8.11.0059
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1002082-26.2020.8.11.0059.
Origem: Juizado Especial Cível de Confresa.
Recorrente: RAIMUNDA DIAS CARNEIRO NASCIMENTO.
Recorrida: AGUAS DE CONFRESA S.A.
Data do Julgamento: 16/08/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E ÁGUA - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - FALTA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS - INDEVIDOS - CONDENAÇÃO EM PEDIDO CONTRAPOSTO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2- A situação relatada na inicial, em tese, poderia gerar dano moral. Contudo, no caso dos autos, deixou a parte reclamante de provar as suas alegações.
3- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
4- Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto, para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida.
5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002082-26.2020.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAIMUNDA DIAS CARNEIRO NASCIMENTO - CPF: 016.521.853-30 (RECORRENTE), FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), AGUAS DE CONFRESA S.A. - CNPJ: 19.310.815/0001-03 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022